Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723740-08.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA AGRAVADO: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES DESPACHO rata-se de agravo de instrumento interposto por SUETÔNIO CIPRIANO LIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de indenização n. 0707487-39.2022.8.07.0001, proposta por CÉLIA MARIA RAMOS LIRA e MARCUS DE FREITAS SIMÕES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125957468 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. O agravante opôs embargos de declaração (ID 126728254 do processo originário), os quais foram rejeitados, com a aplicação da multa em virtude do caráter protelatório do recurso (ID 128573377 do processo originário). No agravo de instrumento interposto, o agravante, com fundamento no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, reafirma estar caracterizada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na inicial, porquanto a demanda foi ajuizada após o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos. Destaca que a Lei n. 14.010/2020 não tem aplicação ao caso em apreço, porquanto o término do prazo prescricional ocorreu após o termo de suspensão nela estabelecido. O agravante sustenta a desnecessidade da produção da prova pericial e afirma não estar caracterizado o caráter protelatório nos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida. Ao final, postula o provimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo para reformar a decisão recorrida. Após a distribuição do agravo de instrumento, o agravante apresentou petição (ID 37425770) informando a ocorrência de equívoco quanto ao recolhimento do preparo, porquanto teria promovido apenas o agendamento de pagamento, o qual somente foi efetivado no primeiro dia útil subsequente. Esta Relatoria, em decisão de ID 37572667, não conheceu do recurso em razão de intempestividade. Todavia, em juízo de retratação (ID 39344018) foi admitido o processamento do agravo de instrumento, porquanto a parte comprovou que houve erro de registro de informação no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça. A agravada apresentou contrarrazões (ID 40295095), sustentando, preliminarmente, que o agravo de instrumento não deveria ter sido admitido, uma vez que o agravante promoveu o agendamento do preparo do recurso, apresentando posteriormente o comprovante de pagamento sem o recolhimento em dobro, em contrariedade ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da preliminar de deserção apresentada pela agravada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:40:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora